Tribunal: TRF3
Processo: 5007999-25.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
270/608)

5007999-25.2022.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007999-25.2022.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRAS - AAGE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA CARVALHO LOPES - RJ232861-A

AGRAVADO: DERCO COM E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PROCURADOR: RAFAEL ARAGOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RAFAEL ARAGOS

PROCURADOR do(a) AGRAVADO: RAFAEL ARAGOS - SP299719-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA DE BARROS - SP463926-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANA CAROLINA CABANILLAS TADIOTO

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. VERBA DE NATUREZA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao tratar a Eletrobras como ente público, destacando sua privatização nos termos da Lei no 14.182/2021. Defende que os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo dos advogados e que a associação possui legitimidade para sua execução, inclusive com base em precedentes do STF. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007999-25.2022.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRAS - AAGE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA CARVALHO LOPES - RJ232861-A

PROCURADOR do(a) AGRAVADO: RAFAEL ARAGOS - SP299719-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA DE BARROS - SP463926-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANA CAROLINA CABANILLAS TADIOTO

AGRAVADO: DERCO COM E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PROCURADOR: RAFAEL ARAGOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RAFAEL ARAGOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela Associação dos Advogados do Grupo Eletrobras em face de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao tratar a Eletrobras como ente público, destacando sua privatização nos termos da Lei no 14.182/2021. Defende que os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo dos advogados e que a associação possui legitimidade para sua execução, inclusive com base em precedentes do STF.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática para reconhecimento de sua legitimidade ativa e consequente habilitação para recebimento e rateio dos honorários advocatícios.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Discute-se acerca da legitimidade da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRAS – AAGE no tocante à titularidade para execução de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor demandada ELETROBRÁS em sede de cumprimento de sentença.

A questão não pertine diretamente com aquelas objeto de análise pelo STF no âmbito das ADI's 3396 e 6053.

No caso, entendo que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a específica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “relativamente à legitimidade da “ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRÁS – AAGE”, assentou o entendimento de que aos procuradores da Eletrobrás não se aplica a Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) por exercerem múnus público, motivo pelo qual não deteriam titularidade sobre os honorários sucumbenciais. Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL No 1.583.859 - DF (2016/0035081-1)

DECISÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTIDADE PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRAS - AAGE contra acórdão proferido pelo TRF da 1a. Região, assim ementado:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRAS (AAGE).

1. A questão de fundo em desate no presente recurso pode ser resumida na dúvida sobre quem detém a titularidade dos honorários advocatícios percebido em decorrência de sucesso na casa defendida pelos Procuradores da sociedade anônima de economia mista Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte.

2. A ratio legis do art. 23 do estatuto da OAB não se aplica aqui, pois, não se pode considerar que a Eletrobrás seja "cliente" de seus Procuradores. Como contraprestação pelos serviços prestados em razão do cargo que ocupam, os Procuradores percebem a remuneração que lhes é inerente ao cargo.

3. O entendimento do STJ é no sentido de que, nos casos em que o causídico exerce munus público, não tem direito às verbas sucumbenciais albergadas no art. 23 da Lei n. 8.906/94, porque age em nome do ente público, sendo aludida verba considerada patrimônio público.

4. Considerada a interpretação conferida ao art. 4° da Lei n. 9.527/97, que traz exceção à regra geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, negou-se provimento ao Agravo Regimental (fls. 158/159).

2. A parte agravante sustenta violação dos arts. 165 e 535 do CPC/1973 e 21, 22, 23, 24 da Lei 8.906/1996 e 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, afirmando que os advogados empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista exploradora de atividade econômica em regime concorrencial encontram-se em igualdade de condições com qualquer advogado empregado de empresa privada, razão pela qual entende ter legitimidade para executar os honorários advocatícios no caso em tela, na qualidade de substituta processual dos advogados da Eletronorte.

3. Contrarrazões apresentadas (fls. 332/342).

4. É o relatório.

5. Conforme jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as Autarquias, as Fundações instituídas pelo Poder Público, as Empresas Públicas, ou as Sociedades de Economia Mista, não constituem direito autônomo do Procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte adota a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as Autarquias, as Fundações instituídas pelo Poder Público, as Empresas Públicas, ou as Sociedades de Economia Mista, não constituem direito autônomo do Procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (AgRg no REsp.1.169.515/RS, Rel. Min. convocado OLINDO MENEZES, DJe 2.3.2016).

2. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento (AgInt no AREsp. 1.038.431/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.5.2019).

6. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte.

7. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRAS - AAGE.

8. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

(destaquei - REsp n. 1.583.859, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21/02/2020.)”

Deveras, “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade. Precedentes”.(AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020).

Em decisão mais recente, assim se pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não cabe a fixação de honorários advocatícios em favor de terceiro interessado que não é parte no processo e, ainda que houvesse sido admitida como tal, "os efeitos disso seriam para o futuro, e não retroativos" (EDcl no REsp 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 4/3/2024).

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.904.284/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Esses são os fundamentos suficientes para desate da questão, neste recurso.

Em prestígio dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, o caso é de julgamento monocrático eis que o CPC não esgotou as possibilidades de apreciação unipessoal dos recursos pelo Relator.

Em tempo, ficam as partes advertidas de que o manejo de embargos de declaração com a mera finalidade de alterar o teor da decisão, no sentido de rediscutir o seu conteúdo, será considerado ato meramente protelatório, passível de sancionamento na forma prevista nos artigos 80 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, a protocolização de petições/incidentes manifestamente protelatórios (CPC, art. 77, § 2o), serão tidos como prática de ato atentatório à dignidade da Justiça por resistência infundada à efetivação das decisões jurisdicionais, passível de punição processual em até 20% do valor atualizado da causa."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. VERBA DE NATUREZA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao tratar a Eletrobras como ente público, destacando sua privatização nos termos da Lei no 14.182/2021. Defende que os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo dos advogados e que a associação possui legitimidade para sua execução, inclusive com base em precedentes do STF. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão